Tribunal: TJSP
Processo: 1008397-37.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
"SEGURO DE VIDA - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATAÇÃO DO SEGURO NÃO DEMONSTRADA - CONSUMIDORA QUE SOLICITOU O CANCELAMENTO DOS DÉBITOS EM SUA CONTA, SEM OBTER ÊXITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - CABIMENTO – RECURSO PROVIDO PARA JULGAR A AÇÃO PROCEDENTE.

Os danos morais estão caracterizados na hipótese em que o consumidor se vê obrigado a empreender inúmeras

Ementa:
"SEGURO DE VIDA - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATAÇÃO DO SEGURO NÃO DEMONSTRADA - CONSUMIDORA QUE SOLICITOU O CANCELAMENTO DOS DÉBITOS EM SUA CONTA, SEM OBTER ÊXITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - CABIMENTO – RECURSO PROVIDO PARA JULGAR A AÇÃO PROCEDENTE.

Os danos morais estão caracterizados na hipótese em que o consumidor se vê obrigado a empreender inúmeras diligências visando solucionar problema a que não deu causa, ocorrendo a perda de seu tempo útil (Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor)".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0000293432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1008397-37.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
NILMA CALIXTO DA SILVA, é apelado CHUBB SEGUROS BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente) e VIANNA COTRIM.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1008397-37.2019.8.26.0011
SSP
APELANTE: NILMA CALIXTO DA SILVA.
APELADA: CHUBB SEGUROS BRASIL S/A.
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: EDUARDO TOBIAS DE AGUIAR
MOELLER.
COMARCA: SÃO PAULO.
EMENTA:
“SEGURO
DE
VIDA
-
AÇÃO
ORDINÁRIA
-
CONTRATAÇÃO
DO
SEGURO
NÃO
DEMONSTRADA
-
CONSUMIDORA QUE SOLICITOU O
CANCELAMENTO DOS DÉBITOS EM
SUA CONTA, SEM OBTER ÊXITO -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
-
MAJORAÇÃO
-
CABIMENTO

RECURSO PROVIDO PARA JULGAR A
AÇÃO PROCEDENTE.
Os danos morais estão caracterizados
na hipótese em que o consumidor se
vê obrigado a empreender inúmeras
diligências
visando
solucionar
problema a que não deu causa,
ocorrendo a perda de seu tempo útil
(Teoria
do
Desvio
Produtivo
do
Consumidor)”.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1008397-37.2019.8.26.0011
SSP
V O T O No 32.377
Ação ordinária, fundada em contrato
de seguro, julgada parcialmente procedente pela r. sentença de
fls. 115/118, cujo relatório adoto.
Inconformada,
apela
a
autora.
Sustenta, em apertada síntese, que os danos morais ficaram
configurados diante da cobrança de mensalidades de seguro
não contratado. Aduz, também, que os valores foram inseridos
sorrateiramente em sua conta telefônica, pleiteando a
aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.
Busca, no mais, a majoração dos honorários advocatícios.
Não houve resposta. Ausente o
preparo em face da gratuidade processual.
É o relatório.
1) A apelação é processada no
efeito suspensivo, nos termos do art. 1012 do CPC.
2) A insurgência da autora restringe-
se ao pedido de indenização por danos morais o que, a meu
ver, comporta guarida.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1008397-37.2019.8.26.0011
SSP
Não se trata aqui de simples
aborrecimento decorrente de fatos normais da vida diária; pelo
contrário, é inegável o constrangimento experimentado pela
consumidora, que teve lançados valores indevidos em sua
conta telefônica, relativos a seguro que não contratou (cf. fl.
23).
A ré persistiu na cobrança das
mensalidades, mesmo após reclamação formulada pela autora
junto à empresa telefônica (cf. fl. 02), sem considerar que foi
necessário ingressar em juízo para defesa de seus direitos já
que não viu sua reclamação solucionada, ocorrendo a perda de
tempo útil por ato abusivo das fornecedoras (seguradora-ré e
empresa de telefonia).
Lembro, a respeito da Teoria do
Desvio Produtivo do Consumidor, os seguintes precedentes da
lavra deste E. Tribunal, verbis:
"(...)
No
âmbito
da
indenização
por dano moral, tem sido admitida pela
jurisprudência
a
indenização
pela
perda do tempo livre do consumidor,
denominada de 'Desvio Produtivo do
Consumidor'
A indenização pela
perda do tempo livre trata de situações
intoleráveis, em que há desídia e

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1008397-37.2019.8.26.0011
SSP
desrespeito aos consumidores, que
muitas vezes se veem compelidos a
sair de sua rotina e perder o tempo
livre
para
solucionar
problemas
causados por atos ilícitos ou condutas
abusivas dos fornecedores Tendo a
ré se recusado injustificadamente a
alterar o endereço de ligação da linha
telefônica, bem como em virtude da
ausência de impugnação específica às
afirmações do autor de que efetuou
diversas ligações buscando a solução
do problema, que perdurou cerca de
três meses, caracterizados os danos
morais sofridos pelo autor, em razão
da perda do tempo livre do consumidor
(...)" (Apelação
no
1006221-17.2016.8.26.0003, 24a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Salles Vieira,
grifo nosso).
“(...) Decurso de mais de três anos sem
solução da pendência pela instituição
financeira.
Necessidade
de
ajuizamento de duas ações judiciais
pela autora. Adoção, no caso, da teoria
do Desvio Produtivo do Consumidor,
tendo em vista que a autora foi privada
de tempo relevante para dedicar-se ao
exercício de atividades que melhor lhe

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1008397-37.2019.8.26.0011
SSP
aprouvesse,
submetendo-se,
em
função do episódio em cotejo, a
intermináveis percalços para a solução
de
problemas
oriundos
de
má
prestação do serviço bancário. Danos
morais
indenizáveis
configurados.
Preservação da indenização arbitrada,
com moderação, em cinco mil reais.
Pedido inicial julgado parcialmente
procedente.
Sentença
mantida.
Recurso
improvido”
(Apelação
no
0020576-31.2013.8.26.0625, 19a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. João Camillo
de Almeida Prado Costa, grifo nosso).
No mesmo sentido, verbis:
“RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR.
TEMPO
DE
ATENDIMENTO
PRESENCIAL
EM
AGÊNCIAS
BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE,
SEGURANÇA,
DURABILIDADE
E
DESEMPENHO. ART. 4o, II, 'D', DO CDC.
FUNÇÃO
SOCIAL
DA
ATIVIDADE
PRODUTIVA.
MÁXIMO
APROVEITAMENTO DOS RECURSOS
PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO
PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO
MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA
E
INTOLERÁVEL.
VALORES

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1008397-37.2019.8.26.0011
SSP
ESSENCIAIS
DA
SOCIEDADE.
FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E
REDISTRIBUTIVA.
(...)
8.
O
desrespeito
voluntário
das
garantias legais, com o nítido intuito de
otimizar
o
lucro
em
prejuízo
da
qualidade do serviço, revela ofensa
aos deveres anexos ao princípio boa-fé
objetiva e configura lesão injusta e
intolerável à função social da atividade
produtiva e à proteção do tempo útil do
consumidor.
9. Na hipótese concreta, a instituição
financeira recorrida optou por não
adequar seu serviço aos padrões de
qualidade previstos em lei municipal e
federal, impondo à sociedade o desperdício de tempo útil e acarretando violação injusta e
intolerável ao interesse social de
máximo aproveitamento dos recursos
produtivos, o que é suficiente para a
configuração do dano moral coletivo.
10. Recurso especial provido” (REsp.
no 1.737.412/SE, STJ, Rel. Ministra Nancy
Andrighi,
Terceira
Turma,
DJe
08/02/2019).
Em
consonância
com
a

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1008397-37.2019.8.26.0011
SSP
jurisprudência predominante do E. Superior Tribunal de Justiça
"não só a capacidade econômico-financeira da vítima é critério
de análise para o arbitramento dos danos morais, sendo levado
em conta, também, à míngua de requisitos legais, a
capacidade econômico-financeira do ofensor, as circunstâncias
concretas onde o dano ocorreu e a extensão do dano" (REsp.
n° 700.899-RN, Rel. Min. Humberto Martins).
Sopesadas
as
circunstâncias
preponderantes que envolvem o caso concreto, quais sejam, a
capacidade
econômica
das
partes,
o
constrangimento
ocasionado à autora e o grau de culpabilidade da ré, fixo a
indenização por dano moral no patamar de R$ 3.000,00 (três
mil reais), com atualização monetária a partir desta data
(Súmula no 362 do Superior Tribunal de Justiça), quantia
suficiente para atender o princípio da razoabilidade, evitando a
insignificância da indenização.
A condenação em montante inferior
ao postulado na inicial, a título de dano moral, não implica
sucumbência recíproca (Súmula no 326 do STJ).
Quanto ao valor dos honorários
advocatícios, incide, na hipótese sub judice, o art. 85, § 8o, do
CPC, verbis:

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1008397-37.2019.8.26.0011
SSP
“§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa
for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa, observando o disposto nos
incisos do § 2o”.
Com efeito, a fixação da verba
honorária com base no valor da condenação, ainda que
arbitrada no percentual máximo de 20% (vinte por cento),
corresponderia ao montante aproximado de R$ 650,00
(seiscentos e cinquenta reais), o que traduz quantia irrisória.
Destarte,
considerando
os
parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, e levando-se em conta,
também, o montante da indenização (aproximadamente R$
3.250,00), tenho para mim que os honorários, arbitrados em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, devem ser
elevados ao patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), com
atualização a partir desta data.
Não é ocioso observar que descabe
a fixação de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), pois
somente são devidos em caso de improvimento ou não
conhecimento do recurso, uma vez que visam inibir o exercício
abusivo do direito de recorrer.

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1008397-37.2019.8.26.0011
SSP
Neste sentido, verbis:
“9) Os honorários recursais de que trata o art. 85, § 11,
do CPC/2015, são aplicáveis tanto nas hipóteses de não
conhecimento integral quanto de não provimento do
recurso.
5) O § 11 do art. 85 do CPC/2015, que disciplinou a
hipótese de majoração da verba honorária em grau de
recurso, tem dupla funcionalidade: atender à justa
remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase
recursal e inibir o exercício abusivo do direito de
recorrer” (Jurisprudência em Teses do STJ
Edição no
128).
Ante o exposto, dou provimento ao
recurso para julgar a ação procedente, condenando a ré à
reparação por dano moral e majorando os honorários
advocatícios, nos termos do acórdão, mantida, no mais, a r.
sentença.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica